Tribunal: TJPA
Processo: 0807053-61.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807053-61.2021.8.14.0401

APELANTE: DANIEL SOARES MACIEL, MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0807053-61.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Belém/PA (12ª Vara Criminal)

APELANTES:
DANIEL SOARES MACIEL e MÁRCIO RODRIGUES DOS SANTOS
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – materialidade comprovada pelo laudo toxicológico e autoria demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso
e
negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DANIEL SOARES MACIEL e MÁRCIO RODRIGUES DOS SANTOS
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/Pa, que condenou os recorrentes pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhes a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (meses) de reclusão, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, que, após a realização da detração, alcançou o patamar de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, posteriormente substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direito, quais sejam: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, os apelantes postulam tão somente pela absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a exordial que no dia 14/05/2021, por volta das 18h42min, policiais militares apresentaram os denunciados DANIEL SOARES MACIEL e MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS, perante autoridade policial, após estes terem sido flagrados com 28 (vinte e oito) porções de substância petrificada e amarelada embaladas em pedaços de saco plástico transparente e amarradas com linha de cor verde, pesando um total de 16,600g (dezesseis gramas, seiscentos miligramas) e 03 (três) porções de substância petrificada e de cor marrom embaladas em saco plástico transparente, pesando no total 104,500g (cento e quatro gramas, quinhentos miligramas), ambas, atestando positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como “cocaína”. Relatou a peça acusatória que por volta das 15 horas, policiais militares estavam em rondas pelo bairro do Bengui, nesta capital, quando, ao trafegar pela Rua São Bento, visualizaram o ora denunciado MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS, em atitude suspeita, haja vista que os policiais notaram que o mesmo apresentava um semblante de quem estaria escondendo alguma coisa. Assim, decidiram por abordar o denunciado, o qual, posteriormente foi submetido a revista, sendo que no mesmo momento, os policiais vieram a encontrar em seu poder, uma grande peteca de cocaína.

Em ato contínuo, o denunciado MARCIO apontou para o outro denunciado, de nome DANIEL SOARES MACIEL, e o chamou de filho, momento em que os policiais voltaram sua atenção para o mesmo, o qual, empregou fuga do local, fazendo com que a guarnição saísse em seu encalço, vindo a deter o denunciado metros à frente, precisamente em uma “boca de fumo”, a qual, segundo autoridade policial em relatório, teria fortes indícios de ser a residência do denunciado MARCIO. Acrescentou a exordial que foi realizada a busca pessoal no denunciado DANIEL, onde vieram a encontrar o restante do material entorpecente supracitado. O condutor da ocorrência, CB/PM DELCIO deu voz de detenção aos denunciados e os encaminhou para a Seccional Urbana do Bengui. Ressalta-se que todo o material apreendido foi encaminhado à perícia. Perante Autoridade Policial, o denunciado DANIEL SOARES MACIEL, confessou autoria do delito, ao relatar que havia cerca de 01 (um) mês que o denunciado MARCIO, ex esposo da sua atual companheira, ofereceu “serviço” de “dolagem” de entorpecente, que consiste em DANIEL receber a droga de MARCIO e preparar para a venda aos usuários, recebendo por isso, a quantia de R$ 300,00 todas as vezes que MARCIO lhe entrega material entorpecente.

O denunciado ainda relatou que MARCIO é quem vende as drogas, sendo que ele fica com a função de preparar para a venda. O denunciado ainda alegou que estava “dolando a droga” quando os policiais chegaram na sua casa, que estava com a porta aberta, surpreendendo-o. O denunciado negou saber onde MARCIO conseguia a droga, nem quem seria seu fornecedor, conquanto, negou ser usuário de drogas e pertencer a facção criminosa, bem como, negou ter sofrido violência policial, alegou ainda que os policiais solicitaram a sua esposa uma quantia em dinheiro para que não fosse apresentado a seccional urbana. Perante autoridade policial, o denunciado MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS, confessou autoria do delito, ao relatar que estava em via pública quando foi abordado pelos policiais, sendo que havia acabado de receber uma pedra de oxi, pesando aproximadamente 40g, de um nacional, na Avenida Centenário, a qual estava em um caro FIAT, de cor prateada, sendo que alegou ter como missão, a entrega do material entorpecente para outro nacional que também alegou desconhecer, sendo que a entrega ocorreria no Parque Shopping e ele receberia a quantia de R$ 150,00 pelo “serviço”.

O denunciado alegou que o nacional que lhe entregou a droga iria ligar para seu celular informando as características do outro que iria receber, porém, ao ver a polícia, o mesmo alegou ter jogado seu celular, visto que o seu fornecedor ligava de números privados para o mesmo. No que se refere ao denunciado DANIEL, ele alegou que a droga pertencia ao mesmo, visto que foi encontrada com ele, em sua residência, ainda, negou que DANIEL fizesse “serviços” para ele e que não fazem trabalhos juntos, desconhecendo o motivo pelo qual os levaram em conjunto. Por fim, o denunciado alegou ser usuário do entorpecente de maconha e negou ser faccionado ou traficante de drogas, aduzindo que fora a primeira vez que realizou o feito, bem como, negou ter sofrido violência policial.

Em razão do fato, os recorrentes foram denunciados e, posteriormente, condenados pela prática do crime de tráfico previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido cominada a ambos, à pena descrita acima.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam unicamente pela absolvição, em razão da alegada insuficiência de provas e negativa de autoria,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva se encontra comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2021.01.002535-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido, quais sejam: 28 (vinte e oito) porções de uma substância petrificada e amarelada embaladas em
pedaços de saco plástico transparente e amarradas com linhas de cor verde, pesando no total 16,600 g (dezesseis gramas e seiscentos miligramas) e 03 (três) porções de uma substância petrificada e de cor marrom embaladas em sacos plástico transparente, pesando no total 104,500 g (cento e quatro gramas e quinhentos
miligramas), com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos tanto na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 03/08/2021, cujas mídias digitais foram migradas para o Sistema PJE, senão vejamos:

A testemunha de acusação FÁBIO MALATO DE SOUZA, policial militar, em juízo, reconheceu ambos acusados e rememorou que, por volta das 15 horas, estavam realizando patrulhamento no bairro do Bengui, momento em que se depararam com o acusado MARCIO em atitude suspeita, olhando de forma assustada, tentando retornar no meio do caminho, como sendo um comportamento assaz suspeito e nervoso, bem como, estava carregando consigo uma sacola, que após abordagem e revista pessoal, constataram que em seu interior havia sacola de farinha que continha uma pedra de substância entorpecente, pesando cerca de 100 gramas de cocaína. Posteriormente, a testemunha rememorou que o acusado confessou que o material era proveniente de um amigo dele, o qual o acusado MARCIO apontou a localização, precisamente em via pública, para os policiais que vieram a encontrar este último (DANIEL), com quem encontraram também uma quantidade de drogas que estava em sua posse, se tratando de pasta base de cocaína. Afirmou que após realizarem a prisão dos dois acusados, percebeu que ambos se conheciam previamente. Relatou ainda que foi a primeira vez que realizou a prisão dos acusados, descrevendo MARCIO como um senhor de cerca de 40/50 anos, e DANIEL, aparentava ter cerca de 25/30 anos, continha algumas tatuagens pelo corpo e estava mais gordo na época. Por fim, a testemunha asseverou que após a prisão dos acusados.

A outra testemunha de acusação MARCOS RAPHAEL TOBIAS LEAL, policial militar, reconheceu os acusados e rememorou que o acusado MARCIO estava vindo de uma área de tráfico de drogas, conhecida como ponto de venda de drogas, no bairro do Bengui, precisamente descendo uma rua normalmente, momento em que deram retorno na viatura e realizaram abordagem do acusado, o qual constataram estar em posse de um saco de farinha e em cima do saco, estava com uma pedra de cocaína, especificando que o material estava nas mãos do acusado. Confirmou que seguiram um nacional que os levou até o acusado DANIEL, haja vista que perceberam atitude suspeita e quando perceberam a movimentação, seguiram quem acreditam ser o filho de DANIEL até encontrarem-no em uma espécie de boca de fumo, que se trata de um local de área aberta, onde o acusado DANIEL estava bolando as drogas, ensacando o material, sendo que a testemunha ainda afirmou que foram encontradas o restante dos entorpecentes que estavam sendo preparadas pelo DANIEL. Relatou que o DANIEL chegou a confessar que a droga era dele, mas não falaram muita coisa, ainda, relatou que a localidade em que encontraram DANIEL era conhecida como boca de fumo, se tratando de um chagão, onde no final tem uma brecha, textuais, se tratando de local aberto, onde passa a pista da via pública, precisamente em uma viela, onde ninguém morava, se tratando apenas de local para comercialização e possível uso de drogas, mas nunca haviam realizado nenhuma busca no local, bem como, ainda relatou que a abordagem do MARCIO ocorreu devido ao fato de que a população denunciava o mesmo através de fotos, mas nunca havia visto o mesmo pessoalmente, sendo que no momento em que avistaram ele em atitude suspeita, com uma feição nervosa, a testemunha realizou abordagem e rememorou das fotos do anteriormente mostradas pelos moradores do local, reconhecendo o acusado de imediato e que foram até a casa de um dos acusados para pegar os documentos do mesmo e posteriormente e o levaram preso para que as formalidades fossem realizadas.

Imperioso mencionar que o ora apelante DANIEL SOARES MACIEL, em sede de instrução quando de seu interrogatório, negou autoria do delito de tráfico de drogas, alegando ser usuário de drogas desde os 18 anos, bem como, ainda alegou que estava em posse somente de cerca de 7g de drogas, precisamente uma pedra de cocaína, momento em que estava na casa de sua mulher quando foi abordado pelos policiais, que entraram no imóvel, pois a porta estava entreaberta, local onde estava somente uma mulher lavando roupa, haja vista que sua mulher fora comprar manteiga. Afirmou que conhece o MARCIO, pois o mesmo foi companheiro de sua ex-mulher e também convive com o mesmo, pois ele tem filhos com sua mulher, após, o acusado negou que conhecesse MARCIO com afinco, haja vista que fazia cerca de 01 (um) mês que estava com sua agora ex-mulher. O acusado alegou que não sabe de que forma os policiais chegaram até seu endereço, bem como, negou que MARCIO tenha levado os policiais até seu endereço, pois o mesmo estava no camburão da polícia. Comentou que não chegou a ver os entorpecentes que foram apreendidos com MARCIO e também negou que tenha sido preso junto com este no momento da ação policial. Acrescentou que foi torturado, ameaçado e ainda pediram dinheiro para que o mesmo fosse liberado.

O ora apelante MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS, em juízo, negou autoria do delito de tráfico de drogas, alegando que estava em posse de um pedaço de pedra de óxi, equivalente ao tamanho de um ovo de codorna, que comprara no valor de R$80,00, pois é usuário de drogas há cerca de 10 anos e o referido material seria destinado ao uso próprio, sendo que foi preso, cerca de 13h/14h, próximo ao Mercado do Bengui, na Avenida São Bento, alegando ainda que estava sozinho em via pública e estava com R$ 100,00 no bolso, tendo comprado a droga e farinha em uma área conhecida por Babilônia, que é uma boca de fumo, momento em que a viatura passou e ele apresentou atitude suspeita, vindo a encontrar as drogas com o acusado. Posteriormente, o acusado alegou que quando foram até a casa do DANIEL estava preso na viatura e só descobriu que o mesmo era marido de sua ex-mulher, pois pararam na mesma casa em que levava comida para os filhos e alegou que somente descobriu que o acusado DANIEL era o marido de sua esposa quando o mesmo entrou na viatura preso. Acrescentou que viu quando os policiais pediram dinheiro para o acusado DANIEL e negou ter visto as drogas com os policiais.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse dos acusados,
havendo, portanto, elementos probantes idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação dos réus, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Pelo exposto, verifico que as testemunhas foram firmes ao relatarem que encontraram primeiro o acusado de nome MARCIO se encontrava transitando em via pública, precisamente em área de tráfico de drogas, momento em que ao perceber a presença policial, esboçou atitude suspeita, demonstrando muito nervosismo com a presença policial, que realizaram a abordagem e a revista pessoal do acusado e após, vieram a encontrar em sua posse uma certa quantidade de entorpecentes, se tratando da substância conhecida como cocaína que estava em formato de pedra, encontrando o acusado DANIEL, após ter indícios do local onde o mesmo estava, se tratando expressamente de uma boca de fumo, em local aberto, próximo a pista, em uma viela, sendo que DANIEL foi encontrado pelos policiais no ato de preparar a droga, sendo a mesma substância apreendida com MARCIO.

A propósito, convém salientar que se torna desnecessária a comprovação de qualquer ato de mercancia para a configuração da conduta delitiva, já que as circunstâncias do flagrante são indicativos certos de que a referida droga se destinava ao tráfico, restando, por conseguinte, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 26/02/2024